Tribunal: TJMT
Processo: 1019561-39.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019561-39.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ROMES JUNIOR EVANGELISTA FREITAS - CPF: 046.494.371-05 (ADVOGADO), DIEGO SANTOS DE SOUZA - CPF: 040.671.891-17 (PACIENTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SAPEZAL (IMPETRADO), ROMES JUNIOR EVANGELISTA FREITAS - CPF: 046.494.371-05 (IMPETRANTE), ELTON JOSE CARLOS SILVA - CPF: 048.066.761-60 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA INSTRUÇÃO. DEMORA DECORRENTE DE PROVA REQUERIDA POR CORRÉU. INEXISTÊNCIA DE INÉRCIA ESTATAL OU DESÍDIA DO JUDICIÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame:

Habeas Corpus
impetrado contra decisão prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal (MT), que manteve a prisão preventiva do paciente pela suposta prática dos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas (arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/06), com fundamento na garantia da ordem pública. A impetração sustenta excesso de prazo na formação da culpa, ausência de contemporaneidade e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

II. Questão em discussão
: Há três questões em discussão: (i) verificar se a prisão cautelar do paciente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo; (ii) analisar se persiste a contemporaneidade dos fundamentos autorizadores da custódia; (iii) aferir a adequação e suficiência de medidas cautelares diversas da prisão.

III. Razões de decidir:

1. A aferição do excesso de prazo deve considerar as peculiaridades do caso concreto, não se resumindo à simples soma aritmética dos prazos processuais.

2. O processo penal segue seu curso regular, com a designação de audiência, apresentação de resposta à acusação e revisões periódicas da prisão, não havendo desídia por parte do juízo de origem.

3. Persistem fundamentos concretos que justificam a manutenção da prisão preventiva, notadamente a gravidade das condutas imputadas (tráfico e associação para o tráfico), a significativa quantidade de drogas apreendidas, balança de precisão e outros apetrechos típicos do tráfico, além de dinheiro em espécie.

4. A existência de outras ações penais em andamento pelo mesmo crime, associada à apreensão de drogas, apetrechos típicos do tráfico e dinheiro em espécie, demonstra risco de reiteração delitiva e reforça a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública.

5. Medidas cautelares alternativas à prisão mostram-se inadequadas e insuficientes ao caso concreto, diante da periculosidade social do agente, da gravidade dos fatos e do risco de reiteração delitiva.

6. A contemporaneidade da prisão está mantida, pois a decisão foi reavaliada dentro do prazo legal previsto no art. 316, § único, do CPP, confirmando a persistência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar.

IV. Dispositivo e Tese:
Ordem denegada.

Tese de julgamento:
“1. O excesso de prazo para conclusão da instrução criminal não configura, por si só, constrangimento ilegal, devendo ser avaliado à luz da complexidade do feito e da eventual contribuição da defesa para a demora. 2. A existência de outras ações penais, a quantidade de droga apreendida e os apetrechos típicos do tráfico justificam a prisão preventiva para garantia da ordem pública. 3. A prisão cautelar se mantém contemporânea quando regularmente reavaliada conforme o art. 316, § único, do CPP. 4. Medidas cautelares diversas da prisão são inaplicáveis quando insuficientes para impedir a reiteração delitiva e assegurar a ordem pública”.

Dispositivos relevantes citados:
arts. 5o, LXI e LXXVIII, da CF/88; arts. 282, § 6o, 312, 313, 316, § único, e 319, do CPP; arts. 33 e 35, da Lei n. 11.343/2006.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 952.351/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. em 9/4/2025; STJ, RHC n. 183.652/GO, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. em 4/2/2025, DJEN de 27/2/2025; STJ, AgRg no HC 710.216/PR, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro,6a Turma, DJE 14.3.2022.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado pelo Dr. Romes Junior Evangelista Freitas em favor de
DIEGO SANTOS DE SOUZA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal (MT) que, nos autos da Ação Penal n. 1000389-08.2024.8.11.0078, manteve a prisão preventiva do paciente pela suposta prática dos crimes descritos nos arts. 33 e 35, ambos da Lei n. 11.343/06, com fundamento na garantia da ordem pública, nos termos dos artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal (Id. 293501860 – p. 25-30).

Sustenta, a impetração, em apertada síntese, que a prisão perdura há mais de 16 (dezesseis) meses sem a devida formação da culpa, estando o paciente à mercê de injustificável morosidade estatal na realização de prova pericial requerida exclusivamente pela defesa de corréu e deferida pelo magistrado de origem (Id. 293501860 – p. 57-60), cuja demora vem sendo atribuída a entraves administrativos no âmbito da POLITEC.

O impetrante assevera a ausência de contemporaneidade da custódia, ineficácia de sua manutenção para fins de instrução criminal e possibilidade de imposição de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP), o que justificaria a substituição da segregação cautelar por alternativas menos gravosas.

Com tais argumentos requer a concessão da ordem liminar para que seja interrompido o constrangimento ilegal à liberdade do paciente, revogando-se de imediato a sua prisão por entender presentes os requisitos para tanto, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP).

Inicial acompanhada com documentos de Ids. 293501860, 293501861.

Liminar indeferida (Id. 293732888).

As informações foram prestadas pelo Juízo de origem (Id. 294004387).

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra da Procuradora de Justiça Esther Louise Asvolinsque Peixoto, manifestou-se pela denegação da ordem (Id. 295387859).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e uma vez identificadas as condições da ação, o
Habeas Corpus
há de ser submetido a julgamento.

No caso versando, infere-se dos autos que o paciente foi autuado em flagrante delito no dia 04 de fevereiro de 2024, pela suposta prática dos delitos tipificados nos artigos 33,
caput
, e 35,
caput
, ambos da Lei n. 11.343/2006, tendo a medida sido posteriormente convertida em preventiva, com base na garantia da ordem pública, sob o fundamento de que havia indícios suficientes de autoria e prova da materialidade, bem como em razão da existência de outras ações penais em seu desfavor, as quais foram utilizadas como indicativo de possível reiteração delitiva, conforme decisão fundamentada nos seguintes termos:

De início, passo a revisar a segregação cautelar de Diego Santos Silva, nos termos do artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal.

No caso concreto, analisando a situação do acusado Diego Santos de Souza, verifico que não houve qualquer alteração no quadro fático probatório constante dos autos até o momento, o que inviabiliza a alteração da decisão de segregação.

Pontua-se que há indícios suficientes de autoria e prova da materialidade, elementos estes colhidos na seara policial, demonstrando o
fumus comissi delicti
.

Conforme já informado na decisão eu decretou a prisão preventiva o agente possui outras ações penais, por si só, constitui em elemento que denota o risco de reiteração delitiva, de modo que a concessão de medidas cautelares diversas da prisão se mostra ineficaz no caso em apreço.

Dessa forma, a constrição da liberdade é medida que se impõe para resguardar a ordem pública e evitar a reiteração delitiva, mesmo porque, ao que tudo indica, é contumaz na prática delitiva.

Assim sendo, estando presentes e vigentes os pressupostos (prova de materialidade e indícios de autoria), tal como o fundamento da garantia da ordem pública, nos termos dos artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal, MANTENHO A DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA do denunciado Diego Santos de Souza.

(...).

Verifica-se no caso que foi expedido mandado para citação do acusado Diego Santos de Souza, na data de 12.03.2024 para Cadeia Pública de Campo Novo do Parecis, contudo, sem resposta até o presente momento (...) (Id. 293501861 – p. 11-14).

É da jurisprudência pátria a possibilidade de se recolher alguém ao cárcere quando presentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos na legislação processual penal.

No ordenamento jurídico vigente, a liberdade é a regra. A prisão antes do trânsito em julgado, cabível excepcionalmente e apenas quando concretamente comprovada a existência do
periculum libertatis
, deve vir sempre baseada em fundamentação concreta, não em meras conjecturas.

Note-se que a prisão preventiva se trata propriamente de uma prisão provisória e dela se exige venha sempre fundamentada, uma vez que ninguém será preso senão por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente (CF, art. 5o, inciso LXI). Mormente porque a fundamentação das decisões do Poder Judiciário é condição absoluta de sua validade (CF, art. 93, inciso IX).

O impetrante sustenta, em síntese, que o paciente encontra-se submetido à prisão cautelar há mais de 16 (dezesseis) meses, sem que tenha sido realizada a prova pericial requerida pela defesa do corréu, consistente na extração e confronto fonográfico de áudios, cuja demora tem sido atribuída à inércia da Administração Pública, notadamente da POLITEC. Alega que tal circunstância configura constrangimento ilegal por excesso de prazo, tornando desproporcional e desnecessária a manutenção da custódia. Requer, assim, a revogação da prisão preventiva, com ou sem imposição de medidas cautelares alternativas, conforme o artigo 319 do Código de Processo Penal.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme ao assentar que a aferição de
excesso de prazo
não pode ser feita de maneira aritmética, mas deve considerar a complexidade da causa, o número de acusados, a diversidade de provas a serem produzidas e a eventual contribuição da defesa para o retardamento da marcha processual, nos termos do que dispõe o enunciado da
Súmula 64 do STJ
.

É importante ressaltar que o mero atraso no processo não constitui, por si só, justificativa suficiente para se deferir o relaxamento da prisão.

Conquanto o excesso de prazo seja fator relevante para a revisão da prisão preventiva, especialmente se for considerado que o paciente está sendo privado de sua liberdade por um período além do razoável, certo que outros aspectos devem, também, ser avaliados, tais como a gravidade do crime, a periculosidade do paciente, a quantidade de acusados e testemunhas, a necessidade de perícias, a complexidade do caso, que somente podem ser considerados diante do caso concreto.

Assim, considerando que no feito foi decretada a prisão do paciente, este deveria tramitar com prioridade em razão de se tratar de paciente preso, pois é uma garantia fundamental prevista na legislação brasileira aliada à garantia da duração razoável do processo, art. 5o, LXXVIII, da CF/88, que objetiva assegurar a celeridade processual e evitar a indevida prolongação da privação de liberdade sem uma resposta judicial definitiva, porém o constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo somente se caracteriza quando a dilação processual não for justificável.

Essa verificação não pode ser feita tão somente pelo eventual somatório de tempo transcorrido, devendo ser consideradas também as peculiaridades concretas de cada caso, em atenção e dentro dos limites da razoabilidade.

Acerca do tema, tem-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

A aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Demanda, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal. (...) (STJ, AgRg no HC 710.216/PR, Rel. Min. Antônio SaldanhaPalheiro,6a Turma, DJE 14.3.2022).

Em ocasião análoga, o TJMT entendeu que:

A complexidade do feito, com contornos de extrema gravidade, e a necessidade de conversão do julgamento em diligência para permitir às partes o acesso aos dados extraídos do aparelho do celular do paciente e, ainda, determinar a juntada dos laudos periciais requisitados à autoridade policial são fatores que justificam a ampliação do prazo de andamento processual por período superior ao previsto em lei. (...) (N.U 1013474-04.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 19/06/2024, Publicado no DJE 20/06/2024).

No caso em apreço, observa-se que tal exigência vem sendo rigorosamente cumprida pela autoridade judicial de 1o grau, que ao indeferir o pedido de revogação da prisão preventiva, apontou que a perícia questionada foi requerida pela defesa do corréu Elton José Carlos Silva, não havendo relação direta com a defesa do paciente, tampouco sendo prova imprescindível à instrução do feito em relação a este.

Ressalte-se, ainda, que a perícia fonográfica requerida pela defesa do corréu Elton José Carlos Silva estava devidamente agendada para o dia 10 de junho de 2025, às 15h, conforme confirmação da Delegacia de Polícia de Campo Novo do Parecis (MT). Tal diligência refere-se à colheita de amostra de voz para fins de exame de comparação de locutor. A proximidade da data agendada evidencia, ademais, que a diligência não se encontra paralisada por inércia estatal, afastando a tese de constrangimento ilegal por atraso na instrução.

Ademais, os autos da ação penal n. 1000389-08.2024.8.11.0078 encontram-se no aguardo da devolução de aparelho celular encaminhado à POLITEC em 30/04/2024, conforme certidão da autoridade policial junta nos autos de origem, o que demonstra que o andamento processual depende de diligência técnica externa, afastando a alegação de desídia judicial.

Assim, eventual atraso na realização da prova técnica, cuja produção foi postergada por ausência de cooperação do próprio corréu e pela indefinição da unidade prisional quanto à colheita do padrão vocal, não se vincula diretamente à atuação da autoridade judicial ou à inércia estatal indevida, mas sim a circunstâncias alheias ao paciente.

Outrossim, não se verifica desídia do juízo
a quo
, tendo em vista que o processo tramita regularmente, com recebimento da denúncia em 09/02/2024, designação de audiência, apresentação de resposta à acusação, revisões periódicas da custódia cautelar (art. 316, § único, do CPP) e contínuas providências voltadas à instrução processual.

Lado outro, no que tange ao pedido de
revogação da prisão preventiva
, verifica-se que persistem fundamentos concretos a justificar a segregação para garantia da ordem pública, diante da gravidade das condutas imputadas, relativas ao tráfico e à associação para o tráfico de drogas, associados à apreensão de quantidade significativa de drogas de natureza variada (
04 barras e 1⁄2 de substância análoga à maconha, pesando 2,621kg, 01 porção de substância análoga à maconha, pesando aproximadamente 35g
), apetrechos para o tráfico, como
balança de precisão
, além de dinheiro em espécie (
R$ 1.214,00
), conforme Termo de Exibição e Apreensão e Laudo Pericial n. 092/2024 – POLITEC/MT, elementos que reforçam a necessidade de medida cautelar mais gravosa.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese de julgamento:
A prisão preventiva pode ser mantida quando fundamentada na quantidade e natureza das drogas apreendidas, evidenciando a gravidade concreta da conduta
(STJ, AgRg no HC n. 952.351/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 9/4/2025, DJEN de 14/4/2025).

No mesmo sentido é o
Enunciado Orientativo n. 25
, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Egrégio Tribunal de Justiça:
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
.

Cumpre destacar ainda que, conforme devidamente fundamentado pelo Juízo de primeiro grau na decisão que decretou a segregação cautelar, a prisão preventiva do paciente mostra-se imprescindível à preservação da ordem pública, notadamente diante do evidente risco de reiteração delitiva por parte do investigado, ante a existência de outras ações penais em curso, indicando risco de reiteração delitiva e justificando a inadequação de medidas cautelares diversas da prisão.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que o risco de reiteração delitiva é elemento hábil a justificar a segregação cautelar. Veja-se:

3. A prisão preventiva é cabível quando demonstrados o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, conforme o art. 312 do CPP, desde que haja fundamentação concreta para garantir a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal.

4. A presença de reincidência e maus antecedentes do paciente, evidenciando o risco de reiteração delitiva, justifica a manutenção da segregação cautelar, conforme farta jurisprudência desta Corte.

5. A gravidade concreta da conduta, corroborada pela apreensão de drogas e balança de precisão, reforça a necessidade da prisão preventiva para acautelar a ordem pública.

6. As medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP são insuficientes, diante da reincidência do paciente e do histórico de práticas criminosas, não garantindo a proteção necessária à ordem pública. (...) (STJ, RHC n. 183.652/GO, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 27/2/2025).

Assume relevo, ainda, o
Enunciado Orientativo n. 06
, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício:

O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.

Do mesmo modo, revela-se inviável sua substituição por quaisquer das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, por se mostrarem, no caso concreto, inadequadas e insuficientes para atender às finalidades da persecução penal.

Nesse sentido:

Uma vez demonstrada à necessidade de resguardar-se a ordem pública, torna-se incabível a substituição da segregação por medidas cautelares previstas no art. 319 do Código Processual Penal, por se mostrarem inadequadas e insuficientes ao presente caso, sendo irrelevante predicados pessoais favoráveis. (N.U 1003135-49.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 01/04/2025, Publicado no DJE 04/04/2025).

Por outro lado, quanto à segregação preventiva do paciente, para assegurar que a prisão não se prolongue além do necessário, merece destaque a alteração introduzida pela Lei n. 13.964/19 ao art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, a qual determina que o órgão emissor da decisão deverá revisar a necessidade da continuidade da prisão a cada 90 (noventa) dias.

No tocante à alegada ausência de
contemporaneidade
dos fundamentos da prisão preventiva, observa-se que tal argumento não procede. A decisão judicial que manteve a custódia foi devidamente reavaliada nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP, por meio de nova decisão proferida em 20.05.2025 (Id. 1750879438888 – p. 32-33), reafirmando a persistência dos requisitos autorizadores, diante da gravidade concreta do delito, da quantidade de entorpecentes apreendida e do risco de reiteração delitiva. A medida, portanto, permanece atual e legítima.

Sendo assim, por não estar demonstrado, neste momento processual, o aventado constrangimento ilegal, deve ser denegada a ordem de
Habeas Corpus
.

Não obstante a denegação, entendo conveniente alertar ao juízo de primeiro grau e às defesas, que a perícia solicitada é uma das mais demoradas de se realizarem pela POLITEC, pois envolve profissionais altamente especializados e um número reduzidíssimo de funcionários para executar a tarefa, podendo demandar anos para sua realização. Portanto, devem verificar a extrema necessidade de sua realização ou que o juízo desmembre o feito, pois a segregação está longa, devendo haver solução para maior celeridade no deslinde do processo.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO A ORDEM
impetrada em favor de
Diego Santos de Souza
, mantendo a decisão de primeiro grau por estes e seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025